Tribunal: TJBA
Processo: 0543526-54.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543526-54.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DILTA MARIA DA SILVA NOVAIS

Advogado(s)
:
ESPÓLIO DE PEDRO PEZZATTI FILHO registrado(a) civilmente como PEDRO PEZZATTI FILHO, PEDRO FONTES MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

RECURSO DE
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. ERRO NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. MIGRAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA BANCO DE BRASÍLIA. INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA. COMPROVAÇÃO.
REABERTURA DA FASE EXECUTÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I -
É fato público e notório que o
Banco do Brasil

(BB)
foi substituído no âmbito deste Poder Judiciário pelo Banco
Regional
de Brasília
(BRB) como
a instituição financeira depositária responsável pelo recebimento d
os depósitos judiciais
.
Comprova
d
o que,
após a migração
d
o BB
,
o BRB
deixou de realizar a correta atualizaç
ão monetária
dos valores
recebido a título de
depósito
judicial
,
sendo
dentre eles a quantia devida à apelante.
Prova emprestada.

II -
Sabe-se que a Súmula nº 179 do STJ fixa que
“O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”
, bem assim a Súmula 271 do STJ que
“A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário”
.

I
II - Outrossim, em recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1820963/SP, revisando a matéria até então sedimentada no Tema 677, foi firmada
a
tese
de
que, “
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor
do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

IV -

N
ão se mostra crível que, após 8 (oito) anos de
depósito da quantia
discutida em juízo
, a
atualização monetária d
e seu valor
origin
ário
seja apenas
o acréscimo
aproximad
o
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

V -
N
ecessário se faz reabrir o procedimento executório, uma vez
ser provável
que a obrigação não restou completamente satisfeita
e por ainda ser possível, face a recente jurisprudência do STJ, a responsabilidade do recorrido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
apelação nº
0543526-54.2014.8.05.0001
, em que figura como apelante
DILTA MARIA DA SILVA NOVAIS
e como apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto deste Relator.